Tribunal: TJMT
Processo: 1041189-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041189-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (APELANTE), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (REPRESENTANTE), CLUB NET EIRELI - CNPJ: 18.380.855/0001-50 (APELANTE), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (APELANTE), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CLUB NET EIRELI - CNPJ: 18.380.855/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

APELADO(S):

VICTOR HUGO VIDOTTI

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - COMPRA DE APARELHO CELULAR QUE APRESENTA DEFEITO – VÍCIO DO PRODUTO – CONFIGURAÇÃO -
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO -
QUANTUM
MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Se a recorrente é responsável solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de aquisição de produtos expostos em sua plataforma digital, fazendo parte da cadeia de fornecimento, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do CDC, não há falar em ilegitimidade passiva.

Levando em consideração as provas existentes no processo, as quais confirmam os fatos narrados na petição inicial em relação ao vício do produto (aparelho celular com defeito logo após sua aquisição) que não foi sanado, devem as requeridas repararem a lesão extrapatrimonial sofrida pela parte autora com a restituição do valor pago, devidamente corrigido.

Comprovado que não houve a resolução do
problema pela parte requerida/apelante, bem como em razão de o autor ter se privado, logo após a compra, de usufruir do aparelho celular, demonstra que o consumidor
teve suas expectativas frustradas diante do vício do produto não solucionado, bem como
os aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, mostra-se configurado o dano moral.

Se o
quantum
indenizatório fixado atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para redução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
contra a sentença que na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1041189-68.2019.8.11.0041
ajuizada por
VICTOR HUGO VIDOTTI
,
julgou procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, as requeridas AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA., obrigação de restituírem ao autor o valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), sobre o qual deverá incidir atualização monetária pelo INPC a partir da data da compra (29/05/2018) e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação, bem como ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a contar da sentença.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, uma vez que
não foi a responsável pela comercialização do produto e nem mesmo gerou o objeto da lide, apenas forneceu o espaço para que o vendedor independente divulgasse o produto descrito na petição inicial (iphone).

No mérito, salienta que
tratando-se de compra realizada junto a um vendedor independente, não é possível a responsabilização da AMAZON por dano decorrente de ato de terceiro, nos termos do art. 14, § 3°, II, do CDC:

Sustenta que
não tendo responsabilidade pelas transações realizadas entre vendedores independentes e usuários compradores, fornece a “Garantia A a Z” caso haja algum problema na referida transação e realiza o reembolso do valor pago, mas o apelado em nenhum momento acionou a referida garantia, a qual se encontra expirada.

Defende a ausência de ato ilícito, pois não
realizou a comercialização do produto, portanto, não há o que se falar em caráter pedagógico e nem mesmo a tripla função do instituto doutrinário da indenização moral, bem como a demonstração do dano moral depende da ocorrência de graves violações que ultrapassem os limites dos toleráveis incômodos da vida cotidiana, o que, no caso, não ocorreu. Alternativamente, se mantida a condenação em danos morais, requer a redução do
quantum
arbitrado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para reconhecer a ausência de falha na prestação dos serviços e para afastar a condenação em danos materiais e morais.

Nas contrarrazões (ID
165797164
), o
apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
argui que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que
não foi a responsável pela comercialização do produto (Iphone), pois apenas forneceu o espaço para que o Vendedor Independente divulgasse seus produtos.

Tal preliminar não prospera.

Observa-se que a apelante AMAZON estabeleceu vínculo com o autor da ação, pois intermediou a compra do aparelho celular, tendo em vista que o produto adquirido foi exposto à venda na plataforma da empresa recorrente, de modo a alavancar as vendas.

Com efeito, os negócios jurídicos realizados no site da AMAZON geram lucros, tanto para a ora recorrente, quanto para o terceiro vendedor, sendo que a reputação da apelante induz o consumidor a realizar a operação de compra por intermédio do ambiente virtual, eis que tem um alcance maior de publicidade.

Nesse sentido, é claro e evidente que a requerida participou do fornecimento do bem no mercado de consumo, e desse modo integra a cadeia de fornecedores, respondendo solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, com fulcro no parágrafo único do art. 7o do CDC. Vejamos:

“Art. 7o Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva da recorrente.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, o autor
VICTOR HUGO VIDOTTI
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1041189-68.2019.8.11.0041
em face de
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA, CLUB NET EIRELI -ME e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA,
aduzindo que necessitava de um novo aparelho celular e buscou através da internet um celular que atendesse suas necessidades, junto ao sítio eletrônico da AMAZON, até então empresa digna de confiança e mundialmente conhecida.

Alegou que em 29/05/2018, comprou um Iphone 5S, Apple 16GB, com tela de 4”, IOS7, Touch ID, Câmera 8MP, Wi-Fi, 3G/4G, GPS, MP3 e Bluetooth – Cinza Space, no site da AMAZON, vendido por CLUB NET (2a Requerida), pagando o valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais).

Salientou que pouco tempo após o aparelho começou a apresentar defeitos, tais como: desligava sozinho, outras vezes não ligava, a bateria tinha pouca autonomia, sendo que por tais motivos apresentou reclamações junto ao site da AMAZON, sendo respondido dia 15/08/2018 para que o produto fosse encaminhado para a 2a Requerida (CLUB NET), mas, conforme relatado no e-mail, junto com o produto, não fora enviada sequer a Nota Fiscal do produto adquirido, razão pela qual, não havia como o produto ser encaminhado, fato que chamou atenção do autor.

Asseverou que, como o aparelho parou de funcionar completamente na data de 30/04/2019, conforme Ordem de Serviço, procurou a assistência técnica autorizada da 3a Requerida (APPLE), solicitando que consultassem o IMEI do aparelho, relatando que estranhamente o mesmo não foi adquirido sem envio de Nota Fiscal pelo vendedor, deixando assim o aparelho para análise da assistência técnica da empresa LINK TI (Autorizado APPLE).

Aduziu que para sua surpresa, após alguns dias, foi informado que não havia possibilidade do aparelho ser consertado, pois encontrava-se totalmente adulterado, vez que já havia sido trocada a bateria, contato com líquidos, faltando parafusos em seu interior, além de adesivo de outras assistências.

Diante disso, ajuizou a presente demanda postulando pela condenação das requeridas em danos materiais e morais.

A requerida AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA, apresentou contestação, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e decadência. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos.

A requerida APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, apresentou contestação requerendo a improcedência da demanda.

Na decisão de ID 165797153, foi homologado o pedido de desistência da lide formulado pelo autor tão somente com relação à parte requerida CLUB NET EIRELLI – ME (ID 165797152).

Na sequência, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que todas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID’s 165797155, 165797156 e 165797158).

Ao sentenciar, o magistrado
Dr. Yale Sabo Mendes
, julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto recurso pela parte requerida
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
.

Pois bem.

A relação jurídica material deduzida em juízo é de consumo, pois a parte autora se enquadra no conceito de consumidora descrito no Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos artigos 2o 3o do CDC.

In casu
, depreende-se da inicial que em 29/05/2018, o autor adquiriu um
aparelho Iphone 5S, Apple 16GB, com tela de 4”, IOS7, Touch ID, Câmera 8MP, Wi-Fi, 3G/4G, GPS, MP3 e Bluetooth – Cinza Spaceart”, no valor de R$ 899,00; pela loja virtual da amazon.com.br (ID 165793551), o
qual veio a apresentar defeito, motivo pelo qual entrou em contato com a loja e foi informada que deveria se dirigir a uma loja física (ID
152598287)
.

Observa-se que o autor alega que o aparelho começou a apresentar defeitos, tais como: desligava sozinho, outras vezes não ligava, a bateria tinha pouca autonomia, sendo que por tais motivos apresentou reclamações junto ao site da AMAZON.

Desse modo, na data de 15/08/2019, conforme e-mail enviado pela requerida, o autor encaminhou o aparelho para assistência técnica autorizada, a qual informou que “
o Iphone possui marcas de contato com líquidos (sensores acionados), está com tela e bateria não originais Apple, bateria com fita adesiva soltando, faltando diversos parafusos no interior do aparelho e também adesivo de outra assistência colado no interior do Iphone
”, conforme se vê dos ID ́s 165793554 a 165793555.

Contudo, verifica-se que o laudo técnico apresentado pela requerida, foi emitido unilateralmente, por prepostos da assistência técnica da AMAZON, portanto, tal documento não é suficiente para afastar a alegação de vício oculto no produto.

Com efeito, resta incontroverso que a operação de compra e venda se deu no ambiente virtual da empresa Amazon.com.br, eis que a pessoa jurídica que efetuou a venda teve a intermediação deste sítio eletrônico, inclusive as ocorrências registradas foram feitas através do sistema da parte ré, sendo também responsável pela transação mal sucedida vivenciada pela parte autora.

Ressalta-se que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao caso concreto, razão pela qual todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação dos vícios de qualidade ou quantidade do produto ou do serviço:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas."

Assim, mostra-se caracterizada a falha na prestação dos serviços da qual emerge o dever de indenizar por dano material sofrido em decorrência da expectativa de se adquirir um produto novo pela internet, pagá-lo, e este chegar com defeito e o consumidor não obter o reparo do produto.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que condenou as requeridas, solidariamente, a restituírem o valor de R$ 899,00, devidamente atualizado.

No que tange aos danos morais, t
ratando-se de responsabilização objetiva, a prova é
in re ipsa
, uma vez que
frustrada a legítima expectativa do consumidor quanto ao uso do mesmo de acordo com as suas finalidades.

Ao adquirir um produto novo o consumidor cria expectativas de poder usufruir do mesmo com tranquilidade e segurança e ao advir defeito que impede seu uso, o consumidor fica frustrado nos objetivos que motivaram tal compra.

Assim, tal circunstância ultrapassa o que poderia ser considerado um mero aborrecimento e enseja dano moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. COMPRA DE APARELHO CELULAR QUE PRESENTOU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DECLARAR A RESCISÃO DO CONTRATO, CONDENAR A RÉ A RESTITUIR A QUANTIA DE R$ 1.729,00 E AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA RÉ. 1. Em que pese nenhuma das partes ter trazido o termo de garantia do aparelho, a parte ré não trouxe aos autos qualquer prova no sentido de que o alegado vício seria de uso e não de fabricação, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. Se o produto apresenta vício de fabricação, consistente em não suportar água, conforme prometido na oferta e não é reparado adequadamente durante o período de garantia, não há que se falar em escoamento do referido prazo. 3. Dever de restituição do valor pago, nos termos do art. 18, II do CDC. 4. Dano moral caracterizado. Verba razoavelmente fixada R$ 3.000,00. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00073566420218190209, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 16/03/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL. 1-Uma vez caracterizado o defeito do produto, o dano moral advém do desconforto experimentado pelo consumidor, que ultrapassou os limites de um mero aborrecimento, uma vez que o vício frustra a expectativa legítima de gozar do bem em perfeitas condições, sobretudo por se tratar de aparelho novo, cuja expectativa é que não apresente qualquer defeito. 2- A indenização por dano moral deve representar compensação razoável pela ofensa experimentada, cuja intensidade, aliada a outras circunstâncias peculiares de cada conflito de interesses, consideram-se para o seu arbitramento.

(TJ-RJ - APL: 00016195620208190002, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/06/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2022)

Em relação ao
quantum
indenizatório, a requerida postula pela redução do valor fixado.

Na hipótese, deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização.

Desse modo, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento sem causa à parte lesada.

Logo, o valor da indenização deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Portanto, considerando o grau de culpa das requeridas que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio das requeridas sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023